Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737262-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON FERREIRA FILHO AGRAVADO: MISAEL FERREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de arbitramento de aluguéis, indeferiu a gratuidade de justiça por ele requerida. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem rendimentos líquidos na média de R$ 4.804,00 (quatro mil e oitenta e quatro reais), valor este abaixo do teto de 05 (cinco) salários-mínimos atualmente utilizado pela Defensoria Pública como parâmetro para o atendimento de assistidos; 2) comprovou a inexistência de bens vultosos e movimentações altas em sua conta bancária; 3) não dispõe de meios para custear despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência sem que isso lhe cause efetivo prejuízo econômico e comprometimento do mínimo existencial. Requer a gratuidade de justiça para esta fase recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça na origem. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Juízo a quo fundamentou o indeferimento da gratuidade “tendo em vista os seus rendimentos mensais brutos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acima da média salarial brasileira”. Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. No mesmo sentido, constou da Edição n. 150, da série “Jurisprudência em Teses”, veiculada pelo Superior Tribunal de Justiça que: “1) É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” A questão, inclusive, encontra-se afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1178/STJ), in verbis: Tema Repetitivo 1178 Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. E, no caso, o agravante, servidor do GDF (motorista), embora tenha remuneração bruta de R$ 5.567,60, o líquido é de apenas R$ 4.084,78 (ID 63688979). Além disso, os extratos bancários juntados revelam a inexistência de movimentações altas (ID 63688979, Pág. 5). Deve-se ter em conta, também, que se trata de pessoa idosa (60 anos), que ordinariamente já tem despesas adicionais em razão dessa condição. Sendo assim, consideradas as condições pessoais do agravante, entendo que ele faz jus à gratuidade de justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, de modo a permitir o prosseguimento do feito perante o Juízo a quo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator